Tribunal: TJES
Processo: 0010819-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010819-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010819-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não
merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente
contrária à prova dos autos.

2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição
Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das
votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o
sistema da íntima convicção.

3. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas
colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

4. Pena-base adequadamente fixada. Artigo 59 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010819-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTER GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Valter Gomes Ferreira
em face da sentença prolatada pelo juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca da Serra
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos III,

IV e VI, do Código Penal,
condenando-o à pena de
18

(dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 15 de abril de 2019, em horário não especificado, no interior da residência localizada na rua Águia, nº 1, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o apelante, com animus necandi, utilizando-se de um instrumento corto-contundente (faca e cavadeira), desferiu golpes contra vítima Edna Silva da Conceição, provocando-lhe as lesões que deram causa à sua morte.

Em suas razões recursais, o recorrente requer
i)
a sua
submissão

a novo julgamento,
alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna:
ii)
pela sua
absolvição sumária
, já que supostamente teria agido em legítima defesa;
iii)
pela
d
esclassificação
do crime de homicídio para o delito de lesão corporal seguido de morte;
iv)

pelo
decote da qualificadora
;
v)
pelo
redimensionamento da
pena-base
ao mínimo legal;
vi)
pelo reconhecimento da minorante do
homicídio privilegiado
.

Pois bem.

Embora o apelante pleiteie a sua absolvição sumária ou ainda, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal seguida de morte, sabe-se que por força
do artigo 5º, inciso XXXVIII, CRFB
, está a apelação
adstrita às hipóteses de cabimento
presentes no rol taxativo do artigo 593 do CPP.

Desse modo, não se podendo desclassificar o crime homicídio qualificado, nem absolver o apelante sumariamente, mas, tão somente, submetê-lo a novo julgamento caso a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos, passo a demonstrar que a que chegou o Conselho de Sentença
encontra, sim, amparo nas provas produzidas
,
não se tratando de versão inaceitável o
u colidente com os elementos apurados
. Senão vejamos.

A testemunha Jackson Silva da Conceição, filho da vítima, em sede judicial (folha 263 dos autos físicos), relatou que:

[...] que é filho da vítima Edna; que o declarante morava com sua mãe (Edna – vítima) e o acusado (Valter) na época dos fatos; que o declarante achou estranho pois sua mãe sempre fazia janta; que nesse dia não havia janta; que o declarante procurou algo para comer; que comeu e foi para o quarto dormir; que no dia seguinte o declarante acordou no susto pois o acusado (Valter) tentou entrar em seu quarto; que o declarante sempre deixava um peso na porta; que o peso caiu e o declarante acordou no susto; que quando o declarante entrou o acusado estava entrando em seu quarto; que o acusado chamou o declarante e falou que tinha comprado uma televisão pelo preço de R$150,00 reais; que o acusado falou que o declarante tinha que dar esse dinheiro para ele; que o declarante achou estranho pois a mãe (Edna – vítima) do declarante não tinha falada nada com o declarante; que quando envolvia questões de valores e ajuda do declarante, a mãe do declarante sempre falava com ele; que o declarante respondeu “ta bom” para o acusado; que o declarante falou com o acusado que o cartão não estava com ele e sim com sua mãe; que acusado perguntou ao declarante se sabia onde sua mãe guardava o cartão; que o declarante disse que não sabia afirmando que “deve estar lá no quarto de vocês”; que o acusado foi ao quarto procurar o cartão; que o declarante acha que o acusado não encontrou o cartão; que acusado falou com o declarante que ia voltar para procurar de novo; que o acusado falou que ia precisar da chave afirmando que a mãe do declarante havia levado a chave; que, perguntado se o acusado teria falado onde a mãe do declarante estava ou se já teria saído, relatou que não falou nada; que o declarante deixou a chave dele com o acusado; que depois disso o declarante não falou mais nada com o acusado; que, questionado sobre a questão da chave em que o acusado foi, pelo horário de 10h00min à 11h30min, até o local de trabalho do declarante para entregar a chave, no qual foi respondido pelos funcionários que o declarante não estava lá, relatou que entra pelo depósito e não pela frente da loja;
q
ue o acusado, pelo que se lembra, falou com a encarregada do declarante;
q
ue a encarregada do declarante não sabia que o declarante já tinha chegado;
q
ue o declarante chegou e ficou na sala de descanso;
q
ue o declarante não conseguiu falar com sua mãe;
q
ue tentou ligar para sua mãe enquanto estava no trajeto de casa ao trabalho;
q
ue o declarante acreditou que sua mãe estava no trabalho e por isso não atendia o telefone;
q
ue, perguntado como o declarante soube da morte de sua mãe, relatou que a encarregada, o gerente e outra funcionária chamaram o declarante em uma sala e perguntaram se o declarante havia visto sua mãe;
q
ue o declarante respondeu que não havia visto sua mãe pelo dia todo; que eles falaram com o declarante que sua mãe havia morrido;
q
ue o acusado (Valter) foi ao trabalho da vítima (mãe do declarante) falando que ela havia falecido e que o declarante estava vigiando o corpo em casa;
q
ue o declarante estava no trabalho e não estava sabendo de nada;
q
ue o declarante falou que não estava sabendo de nada;
q
ue o declarante continuou tentando ligar para sua mãe;
q
ue nessa hora o tio do declarante ligou avisando o que havia ocorrido;
q
ue o declarante saiu acompanhado do rapaz da segurança e um outro rapaz até à sua casa;
q
ue chegaram na casa e encontraram o portão de baixo destrancado;
q
ue o declarante subiu na casa mas estava trancada;
q
ue o declarante não estava com a chave pois havia deixado com o acusado mais cedo;
q
ue falaram para ligar para a polícia e esperar eles chegarem para entrar;
q
ue o declarante, que já estava impaciente, arrombou a porta e entrou;
q
ue o declarante arrombou a porta do quarto e viu sua mãe;
q
ue não conseguiu ver por completo pois foi tirado de lá;
q
ue o quarto também estava trancado;
q
ue todas as portas, janelas e o quarto do casal estavam trancados;
q
ue o declarante foi levado para fora de casa e só subiu quando a polícia estava no local;
q
ue era o corpo da mãe do declarante que estava lá;
q
ue, perguntado se conseguiram encontrar os pertences de sua mãe, relatou que não;
q
ue o que sumiu nunca conseguiram achar;
q
ue o declarante foi conversar com uma moradora;
q
ue essa moradora afirmou que o acusado tinha saído mais cedo, de mochila e sumiu;
q
ue, perguntado se o celular, cartão bancário ou documentos foram achados na casa, relatou todos sumiram;
q
ue o declarante acha que o único documento que achou de sua mãe foi uma carteira de trabalho antiga;
q
ue o cartão do declarante também sumiu;
q
ue, perguntado se o declarante se recorda se o acusado teria mandado alguma mensagem para seu tio Osmar, relatou que naquele dia o declarante não teve contato com Osmar;
q
ue, perguntado se seu tio teria falado algo depois, relatou que para o declarante não, mas acredita que Osmar falou para um outro tio;
q
ue o declarante nunca mais viu Valter (acusado) depois dos fatos;
q
ue, perguntado se o acusado teria conversado algo com algum parente do declarante falando sobre o ocorrido, relatou que pelo que se lembra o acusado ligou para Jocimar, tio do declarante, e conversou com ele;
q
ue foi por isso que Jocimar ligou para o declarante;
q
ue conhece Valter (acusado) por volta de 1 (um) mês ou 1 (um) mês e meio antes da data dos fatos;
q
ue moravam os três na casa, o declarante, Edna (vítima) e Valter (acusado);
q
ue, perguntado como era o relacionamento de Valter e Edna, relatou que pelo que via era tranquilo;
q
ue não sabe dizer o que aconteceria quando não estava mas perante ao declarante parecia tranquilo;
q
ue, perguntado se a mãe do declarante já relatou alguma coisa, relatou que sua mãe era muito calada e quando tinha algum problema ela mesmo tentava resolver;
q
ue o declarante nunca presenciou nada diferente;
q
ue conhece Alexandre;
q
ue Alexandre foi um marido da mãe do declarante;
q
ue eles foram casados por volta de 2 (dois) à 3 (três) anos;
q
ue morou com eles durante todo o período de casamento;
q
ue o relacionamento de Alexandre e Edna também era tranquilo;
q
ue Alexandre sempre foi tranquilo;
q
ue quando a separação foi tranquila e não teve nenhum problema;
q
ue no dia anterior aos fatos o declarante chegou por volta das 00h00min;
q
ue o declarante já tinha, chegou e subiu;
q
ue o declarante não encontrou com Valter (acusado);
q
ue a casa estava como se estivesse fazia;
q
ue nesse dia o declarante não conversou com o acusado;
q
ue o declarante conversou com o acusado apenas na manhã do dia seguinte;
q
ue o declarante saiu de casa por volta de 09h30min à 10h30min;
q
ue, perguntado se o declarante teria ouvido algum grito ou alguma discussão no período de 00h00min até 09h30min, relatou que não e que estava tudo tranquilo.

No mesmo sentido, a testemunha Jocimar Silva da Conceição, também em sede judicial
(folha 262 dos autos físicos)
, narrou que o apelante teria confessado a prática delitiva para o mesmo:

[...] que é irmão da vítima Edna Silva da Conceição; que depois de vária tentativas conseguiu entrar em contato com Valter (acusado); que o acusado ficou “enrolando” o declarante na conversa, avisando que Edna estava morta dentro do quarto; que o acusado falou que tinha visto ela de manhã; que o acusado falou coisa com coisa com o objetivo de “enrolar” o declarante; que o declarante se lembra que o acusado falou que ele estava indo embora e que a chave da casa estava com seu sobrinho (filho da Edna); que era para o declarante ligar para o Jackson (filho da Edna); que era para o Jackson ir embora pois sabia que Edna estava morta; que o acusado estava indo para a casa mas não tinha a chave; que o declarante conseguiu contato com seu sobrinho; que o declarante avisou à Jackson que sua mãe estava morta em casa e que Valter (acusado) pediu para que Jackson levasse a chave pois o acusado queria entrar em casa; que Jackson respondeu ao declarante falando que saiu de casa pela manhã e que a chave ficou com Valter (o acusado); que o acusando sempre acusando o ex-marido de Edna, falando que ele tinha matado; que acusado falou que tinha discutido com Edna um dia antes, tendo Edna ido até a casa de Alexandre, e após Edna voltar, Alexandre a seguiu e matou ela dentro de casa; que o declarante ficou na dúvida pois Edna estava morta dentro da casa trancada, no qual o acusado não tinha acesso; que o declarante ficou se perguntando como o acusado sabia da situação que Edna estava desfigurada e com uma facada; que foi ai que “caiu a ficha” pois “Se ele passou tudo para mim, a casa estava trancada, não tinha acesso, como ele iria saber disso?”; que o acusado passou todos os detalhes para o declarante de como Edna estava morta; que o corpo de Edna estava enrolado em um lençol; que, perguntado quem entrou e se arrombaram a porta, relatou que quem entrou primeiro foi seu sobrinho; que o declarante avisou à Jackson sobre o que aconteceu com sua mãe; que Jackson achou que era brincadeira do declarante; que Jackson foi até a casa, conseguiram arrombar a porta e encontraram Edna morta e enrolada; que o acusado deu todos os detalhes de como Edna estava; que o declarante acredita que só quem praticou o crime que saberia informar tantos detalhes sobre o ocorrido; que, perguntado se a família conseguiu recuperar os documentos pessoais, cartão e aparelho celular, relatou que não;
q
ue o acusado levou tudo, até mesmo os documentos e cartão de banco do sobrinho do declarante;
q
ue a irmã do declarante morava com o acusado e seu sobrinho; [...]

q
ue seu sobrinho disse que acordou de madrugada assustado com o acusado abrindo a porta do quarto; que seu sobrinho disse que colocava um peso na porta;
q
ue seu sobrinho acordou no susto pois o peso caiu;
q
ue seu sobrinho assustou e viu que era o acusado que estava tentando abrir a porta; que o declarante acredita que se seu sobrinho não tivesse acordado antes também seria morto pelo acusado;
q
ue, perguntado se o declarante viu o Valter depois dos fatos, relatou que só teve contato com ele no dia do ocorrido; que 1 (um) dia depois o declarante entrou em contato com o acusado; que o acusado ficou “tirando sarro” com o declarante;
q
ue Valter se entregou dizendo que fez aquilo;
q
ue o acusado iria assumir e que ninguém iria colocar a mão nele; que tudo que Valter (acusado) fez foi coisa de profissional; que, perguntado o porquê é profissional, relatou que é em razão de todos os detalhes que estavam lá;
q
ue Valter se relacionava com sua irmão há uns 11 (onze) meses ou mais; que não frequentava a casa de Edna e Valter; que, perguntado se o declarante tem conhecimento de como era o relacionamento dos dois, relatou que pelo que sabia não havia brigas; que Edna nunca relatou nenhuma situação com o declarante; [...]
que nessa noite a dona da casa falou que viu o acusado e Edna discutindo por volta das 19h00min; que a dona da casa também falou que, depois de um tempo, ouviu um barulho batendo; que o declarante acredita que provavelmente esse barulho era o acusado batendo a “cavadeira” na cabeça de Edna; que a dona da casa mora no andar de baixo e conseguiu ouvir o barulho; que, perguntado o porquê de ter falado sobre 2 (dois) corpos, relatou que seu sobrinho disse que acordou assustado com a porta abrindo; que seu sobrinho colocava um peso para escorar a porta; que quando o acusado abriu a porta o peso caiu e seu sobrinho acordou assustado; que o declarante acredita que provavelmente o acusado também iria matar seu sobrinho.

A título de complementação, a testemunha Maria da Penha Couto, em juízo (folha 265 dos autos físicos), ex-companheira do apelante,
narrou com detalhes o histórico de violência doméstica do apelante, sendo que este já até ameaçou matar a mesma.
Vejamos:

[...] que não é parente de Valter (acusado), mas já namorou e morou com ele;
q
ue não tem filhos com Valter;
q
ue 2 (dois) à 3 (três) dias antes, o acusado ligou para a declarante falando que iria matá-la;
q
ue o acusado falou que matou uma pessoa e que não tinha dado “nada” e que também iria matar a declarante;
q
ue a relação que a declarante teve com o acusado não era boa;
q
ue o acusado perseguia muito a declarante no serviço;
q
ue o acusado não gostava das filhas da declarante;
q
ue isso acontecia no relacionamento e fora do relacionamento;
q
ue mesmo enquanto o acusado estava com a Edna (vítima), ele perturbava a declarante;
q
ue o acusado já foi no trabalho da declarante, xingou as filhas da patroa da declarante;
q
ue a declarante quase perdeu o emprego por causa da perturbação que o acusado causava;
q
ue a declarante acha que Valter fazia isso para que ela perdesse o emprego;
q
ue, perguntada a declarante sofria agressão verbal, física e se já sofreu agressão mais de uma vez durante o relacionamento que teve com Valter (acusado), relatou que sim; que a declarante já foi várias vezes na delegacia da mulher;
q
ue o acusado já chegou a bater em uma das filhas da declarante;
q
ue o acusado ameaçou a filha mais velha da declarante, dizendo que iria matá-la;
q
ue, no período de outubro de 2018 até dois dias antes dos fatos que vitimizaram Edna, o acusado perseguia e causava perturbações na vida da declarante;
q
ue o acusado ia até o trabalho da declarante, apertava a campainha;
q
ue a declarante tinha medida contra o acusado; que a declarante continuava atendendo as ligações do acusado pois foi pedido para que atendesse;
q
ue as vezes a declarante atendia e outras não;
q
ue a acusado ligava para o telefone da patroa da declarante para perturba-la; que a declarante ratifica que no dia 31 de dezembro de 2018 o acusado (Valter) tentou agredir a declarante e uma pessoa que chamou a polícia;
q
ue isso aconteceu próximo ao trabalho da declarante;
q
ue, perguntada se a declarante conheceu ou sobe alguma coisa sobre moça que estava com Valter, relatou que não;
q
ue mesmo na época em que o acusado estava com essa moça, o acusado continuava ligando para a declarante; que mesmo com medida de proteção o acusado ia atrás da declarante;
q
ue, perguntada se teve alguma vez em que Valter correu atrás da declarante com uma faca, relatou que correu com fava, com pedra;
q
ue, perguntada se ele não aceitava o fim da relação, relatou que não sabe o que ele queria;
q
ue, perguntada se o acusado era uma pessoa nervosa, relatou que ele tinha uma parte boa e uma parte ruim;
q
ue 2 (dois) à 3 (três) dias antes de ir na delegacia, o acusado ligou falando que iria matar a declarante pois havia matado uma pessoa e que não tinha dado “nada”;
q
ue a declarante respondeu falando “vem me matar ué”;
q
ue, questionada sobre ter medida protetiva contra o acusado e que atendia as ligações dele pois mandaram a declarante atender, relatou que foi na delegacia e tinha que fingir que estava tudo bem para monitorar; que era para monitorar em relação à este crime que vitimizou Edna [...]

Em seu interrogatório judicial,
o próprio apelante
confessou a prática delitiva
,
sustentando, contudo, ter agido em legítima defesa.

Se nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi capaz de atestar a versão defensiva,
ao Conselho de Sentença é legítimo formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Ora, da prova produzida, o Conselho de Sentença entendeu
(quesitos 5, 6, 7)
que o crime foi praticado por meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões das condições do sexo feminino, eis que o recorrente desferiu golpes contra a vítima, utilizando-se de faca e de cavadeira.

Outrossim, o Júri entendeu (quesito 4) que o crime
não foi cometido sob violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Desse modo, rememoro que basta que o resultado a que chegou o Tribunal do Júri encontre respaldo em uma das versões que fora apresentada em juízo. Houve, assim, ampla produção probatória que logrou confirmar a tese acusatória, qual seja, a de que
o recorrente foi o autor dos golpes com faca e com cavadeira que atingiram a vítima,
estando presente as qualificadoras descrita no
artigo 121, §2º, incisos III,

IV e VI, do Código Penal.

Por fim, é importante ressaltar que a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa
sequer foi objeto de quesitação no momento oportuno
(folha 439 dos autos físicos), de modo que a referida tese não foi apresentada em momento próprio ao exercício do julgamento pelos jurados. Portanto,
debruçar-me sobre tal alegação seria desrespeitar a soberania dos jurados
.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Não se pode perder de vista que se trata de autos afetos à competência do Tribunal de Júri, devendo ser preservada a soberania do veredicto do Tribunal Popular, garantida constitucionalmente. [...] 4. A teor do entendimento consolidado na Súmula 713/STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". 5. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 752.882/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Por tais fundamentos, não há que se falar em submissão a novo julgamento.

Assentada tal questão,
passo ao exame da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, o juízo de origem fixou a pena-base em
16

(dezesseis) anos de

reclusão,
ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de12 (doze) anos de reclusão.

Compulsando a sentença, verifico que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e
do crime
foram aferidos como desfavoráveis.

Quanto à
culpabilidade
, certo se presta a exasperação com base neste vetor, tendo em vista que o crime foi cuidadosamente planejado e
premeditado
pelo recorrente.

Em relação às
consequências do delito
, verifico que foram consideradas desfavoráveis visto que a vítima deixou três filhos que contavam com 4, 8 e 20 anos de idade à época dos fatos, sendo que restou comprovado que os mesmos foram submetidos a tratamento psicológico, por estresse pós-traumático. Logo, reputo como correta a exasperação com base nesse vetor. Nesse sentido: REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Dessa forma, vislumbro que as duas circunstâncias judiciais utilizadas para a exasperação da pena-base encontram-se devidamente fundamentadas e com respaldo nas provas produzidas, além de que está em consonância com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a pena-base fixada mostra-se necessária para a reprovação e prevenção do crime, devendo ser
mantida
.

Na

segunda fase
, o juízo de origem, corretamente, promoveu a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Incide, ainda, a agravante do meio cruel, razão pela qual o juízo aumentou a pena em 1/6, fixando-a em
18
(dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Ausente causas de diminuição e causas de aumento de pena, motivo pelo qual
as

penas

intermediárias

foram

fixadas

de modo definitivo.

Correta a fixação do
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.